Tribunal: TJDFT
Processo: 0708063-39.2021.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CIRCUNSTANCIADA POR VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. ART. 129, § 9o CP. RELAÇÃO DE PARENTESCO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. FATOS OCORRIDOS EM AMBIENTE FAMILIAR. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. SUSPENSÃO DA DETENÇÃO POR MULTA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PREVISTO NO ART. 129, § 5o, DO CP. INADEQUAÇÃO. RÉU REINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO DE CUMPRIMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PARAMETROS DO ART. 33 § 2o, “b”, DO CP. SENTENÇA MANTIDA.
1. Notadamente, nos crimes praticados em situação de violência doméstica e familiar a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada pelas demais provas dos autos, que no caso, evidencia a coabitação familiar com o agressor.
2. Ainda que a coabitação entre vítima e agressor seja afastada, reconhece-se que o crime de lesão corporal foi praticado no contexto de violência doméstica (§ 9o, do art. 129, do Código Penal) sendo o réu tio da criança; cujos fatos ocorreram em ambiente familiar (na casa da avó da vítima); e o acusado confessou ter praticado a conduta com a intenção de “corrigir” a vítima, a evidenciar o estreito vínculo gerado pela relação familiar.
3. Mesmo na hipótese de lesões corporais de natureza leve, o crime praticado no contexto de violência doméstica amolda-se ao art. 129, § 9o do Código Penal e não ao art. 129, § 5o do mesmo diploma legal, sendo impertinente a pretensão de substituição da pena de detenção por multa.
4. As diretrizes para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade são determinadas nos parágrafos 2o e 3o do art. 33 do Código Penal, ou seja, o quantum da pena; a reincidência; e a observância do artigo 59 do Código Penal. Assim, fixada pena em patamar inferior a 4 (quatro) anos de detenção, mas ostentando o sentenciado duas condenações criminais transitadas em julgado, uma valorada como reincidência e a outra como antecedentes penais, é de se concluir que o regime inicial adequado para cumprimento da pena é o semiaberto, à luz do art. 33, § 2o, “b”, Código Penal.
5. Recurso desprovido.